Tribunal: TJSP
Processo: 1501586-60.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501586-60.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ROGERIO
DELPHIM DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência, para, nos termos indicados, determinar a realização de
perícia, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-60.2019.8.26.0542 -Voto no 13.458
2
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. Necessidade de esclarecimentos versando
sobre a prova pericial de dependência toxicológica. Conversão do
julgamento em diligência determinada, com base no artigo 616, do
Código de Processo Penal.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar RODRIGO DELPHIM DE
SOUZA às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06 (fls. 121/126).
A
defesa
do
réu
apelou,
sustentando,
preliminarmente, sua inimputabilidade em razão de dependência química,
requerendo a realização de exame toxicológico. No mérito, requer a
absolvição. Subsidiariamente, colima: (a) a desclassificação para o delito
previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06; (b) o reconhecimento e a aplicação
da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, em seu grau máximo; (c) a fixação do regime aberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 130/143).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 172/173).
É o relatório.
2. A hipótese é de conversão do julgamento em
diligência, nos termos do artigo 616, do Código de Processo Penal. Com
efeito, a solução da lide, considerando a questão da inimputabilidade agitada
pela defesa, reclama a produção de prova pericial.
Ouvido em juízo (128 mídia audiovisual), o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-60.2019.8.26.0542 -Voto no 13.458
3
disse ter aceitado trabalhar na biqueira na medida em que precisava de
dinheiro para adquirir entorpecentes, por ser usuário. Declarou, ainda, que
catava material reciclável e praticava furtos para trocar por drogas.
Ouvida, na fase judicial (128 mídia audiovisual), a
genitora do réu confirmou que seu filho é usuário de entorpecentes desde a
adolescência e, para sustentar o vício, vendia coisas da casa, salientando que
ficou internado em clínica por três meses, alegando ser doente.
E os documentos juntados (fls. 111/118) sinalizam
para um quadro de dependência química, com notícia de que necessitava de
tratamento, sendo que chegou a ficar internado em razão da dependência.
Os próprios policiais militares que o abordaram
declararam que o acusado aparentava estar drogado, sendo que o réu não
tentou fugir, pois estava com uma “bolsa” de operação na região do abdômen
e foi logo dizendo que estava traficando (128 mídia audiovisual).
Tem-se, pois, um quadro de fundada suspeita de
inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), a justificar a instauração de
incidente de dependência toxicológica, prova, aliás, requerida pela defesa
desde o oferecimento da defesa prévia (fls. 103/106).
Assim sendo, determina-se a realização de prova
pericial visando apurar eventual inimputabilidade do acusado em razão da
dependência, devendo o perito oficial informar se, ao tempo dos fatos, o
acusado, era ou não plenamente capaz de entender o caráter ilícito de
sua conduta ou de determinar-se de acordo com este entendimento
(artigo 45, da Lei no 11.343/06), ou se não possuía a plena capacidade de
entender e querer (artigo 46, da Lei no 11.343/06).
Para efetivação da prova, devem os autos retornar ao
juízo de primeiro grau, que fica incumbido de providenciar o necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-60.2019.8.26.0542 -Voto no 13.458
4
a realização da perícia, inclusive possibilitando, às partes, o oferecimento de
quesitos.
Apresentado o laudo, devem ser colhidas as
manifestações das partes e da D. Procuradoria de Justiça.
Assinala-se o prazo de 60 dias para a feitura da
perícia.
3. Ante o exposto, converto o julgamento em
diligência, para, nos termos acima indicados, determinar a realização de
perícia, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem.
LAERTE MARRONE
Relator